Tribunal: TJSP
Processo: 1020633-17.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não havendo provas de que a diferença de consumo apontada decorreu de conduta do consumidor e não como consequência de omissão imputável à concessionária, inexigível valor relativo a tal consumo.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não havendo provas de que a diferença de consumo apontada decorreu de conduta do consumidor e não como consequência de omissão imputável à concessionária, inexigível valor relativo a tal consumo. Concessionária que não se desincumbiu de provar degrau de consumo. Inexistência do débito bem reconhecida. 2. Suspensão do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica. Impossibilidade. Serviço essencial ao consumidor. A privação a um serviço essencial do qual depende o usuário para ter uma vida com um mínimo de dignidade, configura abalo psíquico indenizável. 3. Inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Inadmissibilidade. Dano moral configurado. Sentença que arbitrou indenização em quantia que reflete conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas ainda as peculiaridades do caso concreto. 4. Devolução dos valores que deverá ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois a aplicação do art. 42 do CDC pressupõe conduta de má-fé e efetivo pagamento indevido, o que não restou demonstrado in casu, Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da autora desprovido, provido em parte o da requerida para excluir da condenação a cobrança em dobro, majorada a verba honorária devida ao patrono desta última de 10% ( dez por cento ) para 12% ( doze por cento ) sobre o valor devido a ser apurado, na forma preconizada na respeitável decisão recorrida, com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.